Tribunal: TJMT
Processo: 1014579-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014579-55.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (EMBARGADO), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (EMBARGADO), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (EMBARGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (EMBARGADO), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (EMBARGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (EMBARGADO), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CPF: 813.805.770-04 (EMBARGADO), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 34.613.772/0001-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE

DE

ADVOGADOS

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE

MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIDO O PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E COBRANÇA CONTRA AS EMPRESAS RECUPERANDAS E CONTRA OS EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – EMPRESÁRIOS COM REGISTRO NA JUCEMAT A MENOS DE 2 (DOIS) ANOS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ARGUIÇÃO DE IMTEMPESTIVIDADE DOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA (AGRAVADA) – OCORRÊNCIA -

PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Tendo o aresto julgado embargos de declaração da parte agravada, sem apreciar a arguição de intempestividade da oposição, pertinente a alegada a omissão, sendo necessário o respectivo saneamento.

No entanto, fato de a parte protocolizar eletronicamente uma petição denunciando um erro na publicação – qual seja, a ausência do teor do relatório e dos votos – não significa, necessariamente, que tenha tomado ciência do teor correto do aresto.

Assim, diante do princípio da cooperação, que pode e deve ser observado também pelo juiz, não se afigura razoável prejudicar justamente aquela parte que veio aos autos alertar a ocorrência dos vícios na publicação do acórdão.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE

DE

ADVOGADOS

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE

MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 77913975 que acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

tão somente para reconhecer a omissão relativa às preliminares suscitadas pelos agravados em contrarrazões recursais, as quais ficaram rejeitadas, não alterando o resultado do acórdão de ID. n. 56895980.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que
o acórdão impugnado incorreu em omissão visto que nele não foi enfrentada uma das matérias apresentas na resposta de ID. 73819462, a saber: a intempestividade do Embargos de Declaração oposto pelos ora embargados agravantes.

Assevera que aqueles aclaratórios seriam intempestivos uma vez que os então embargantes, e ora embargados,
tomaram conhecimento inequívoco do acórdão que embargaram antes mesmo da sua republicação, a ponto de terem praticado atos para cumprimento da decisão extemporaneamente embargada.

Aduz que o inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15 garante às partes o direito ao contraditório e via de consequência, a possibilidade de influir na decisão que será proferida, haja vista que nosso ordenamento jurídico veda a decisão surpresa, tal como estabelecem os artigos 9° e 10 do mencionado Código.

Contrarrazões no ID. n. 92998483.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Com efeito,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

É exatamente este o caso dos autos.

Isso porque, tendo o ora embargante suscitado em suas contrarrazões aos embargos declaratórios opostos pela parte adversa, a intempestividade da oposição, o aresto silenciou-se sobre tal prefacial.

Com isso, fica reconhecida a omissão, pelo que passo à análise da arguição ignorada.

Neste particular, porém, não há como reconhecer a intempestividade dos embargos opostos pela parte agravada.

Na ocasião, sustentou o banco ora embargante que após o julgamento do Agravo de Instrumento em sessão plenária
os agravados, ora embargados, comparecem nos autos, especificamente em 19/11/2020 (ID. 67044462), alegando nulidade da certidão de trânsito em julgado do respectivo acórdão(ID. 66283479), ao argumento de que, apesar de nela constar informação de que houve a publicação do acórdão em 08/09/2020, este ato não teria ocorrido validamente.

Alegou que, apesar de terem comparecido aos autos para arguir a nulidade do ato de certificação do trânsito em julgado, certo é que, na oportunidade, os então embargantes tomaram ciência inequívoca de todos os atos processuais contidos nos autos, inclusive do correto teor do acórdão erroneamente publicado, deixando passar
in albis
o prazo para oposição do Embargos de Declaração.

Relembram, neste viés, que a parte adversa somente veio opor os aclaratórios de ID. n. 69819953 em, quando já passados mais de cinco dias da data da petição de ID. n. 67044462.

Ocorre que o fato de a parte protocolizar eletronicamente uma petição denunciando um erro na publicação – qual seja, a ausência do teor do relatório e dos votos – não significa, necessariamente, que tenha tomado ciência do teor correto do aresto.

Ademais, nos segundo o §4o do art.103 do RITJ/MT os vícios de publicação podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração.

Assim, tendo os agravados apontado o vício na publicação, não lhes poderia ser exigido que tivessem manejado os aclaratórios antes de resolvida a questão da correção ou não do trânsito em julgado.

Ocorre que por ato ordinatório da própria Secretaria desta Câmara, corrigiu-se o vício, republicando o aresto em seu correto teor, independentemente de determinação judicial, tal como lhe autoriza o §o do art.385 da CNGC-TJ/MT, retificando a certidão de trânsito, através da seguinte certificação:

“CERTIFICO que, inobstante o sistema ter registrado ciência da intimação, em consulta ao DJE foi constatado a disponibilização tão-somente do conteúdo da ementa, não tendo o sistema buscado o cabeçalho com os dados das partes e dos advogados cadastrados para receber intimação, de modo que se faz necessária a republicação para dar ciência as partes.” (ID. n. 67339974 - Pág. 1)

Assim, diante do princípio da cooperação, que pode e deve ser observado também pelo juiz, não se afigura razoável prejudicar justamente aquela parte que veio aos autos alertar a ocorrência dos vícios na publicação do acórdão.

Diante disso, fica rejeitada a preliminar de intempestividade dos embargos de declaração opostos pelos agravados e por consequência, mantido o acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
acolho parcialmente os aclaratórios

para suprir a omissão apontada, sem, no entanto, alterar o resultado do aresto embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021